Tribunal: STF
Processo: HC 232533
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Handerson Torreia de Lima formulou pedido de extensão (eDoc 13) dos efeitos da decisão que determinou a revogação da prisão preventiva do corréu Pedro Henrique Wanderley Machado, facultando ao Tribunal Regional da 1ª Região (Processo n. 1019021-08.2022.4.01.0000) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), sem prejuízo das medidas eventualmente já decretadas, com fundamento do art. 580 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. 



    2. As situações fáticas e processuais apresentadas pelo requerente são idênticas àquelas relativas ao coinvestigado Pedro Henrique Wanderley Machado, notadamente quanto à ausência de contemporaneidade entre o decreto de prisão preventiva e os motivos que o justificaram, de forma a justificar a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 203.845 Extn, ministro Edson Fachin; HC 206.240 Extn, ministro Gilmar Mendes; HC 205.544 Extn, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, defiro o pedido de extensão, em favor do requerente, dos efeitos da decisão que determinou a revogação da prisão preventiva de Pedro Henrique Wanderley Machado, facultando ao Tribunal Regional da 1ª Região (Processo n. 1019021-08.2022.4.01.0000) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), sem prejuízo das medidas eventualmente já decretadas.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente